Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720843-32.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUSA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, que foi preso em flagrante na posse do bem produto de crime anterior e não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou da transação comercial de compra do aparelho celular. 4. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, diante da quantidade de reprimenda fixada (inferior a quatro anos) e em razão da reincidência, correto o regime inicial semiaberto. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando equívoco na aplicação do aumento de pena, porquanto, segundo afirma, a fração de aumento para cada circunstância negativa deve se limitar a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. Assevera, ademais, que aplicada a aludida limitação, ficam atendidos os requisitos para fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto à aplicação da fração de aumento da pena, e a consequente fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012